Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 13/3/2026, a direção do Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar informou que o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou quadro súbito de mal-estar em sua cela e que, após avaliação clínica inicial realizada no próprio local, foi constatada a necessidade de remoção hospitalar (eDoc 693). O apenado, por orientação da equipe médica responsável, foi transferido imediatamente para o Hospital DFStar.
A defesa, em 16/3/2026, requereu “a autorização para visita hospitalar ao Peticionário pelos advogados Drs. Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser” (eDocs. 714).
Deferido o pedido (eDoc. 720), a defesa peticionou requerendo a redesignação da visita (eDoc. 725).

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

1) REDESIGNO a visita dos advogados do custodiado, Drs. Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser, para o dia 18 de março de 2026, observadas as regras do hospital.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, ao Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor do Hospital DFStar, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente